Tribunal: TJDFT
Processo: 0734323-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DIREITO ALHEIO. ILEGITIMIDADE. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. OMISSÃO. FUNDAMENTAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. PREMISSA EQUIVOCADA. ILEGITIMIDADE. ANÁLISE ABSTRATA. TEORIA DA ASSERÇÃO. EXTINÇÃO PREMATURA. REVOGAÇÃO DE LIMINAR. IRREVERSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO REFORMADO. COM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Restando evidenciado que a parte embargante expõe as razões de seu inconformismo, apontando o alegado vício de omissão, o recurso deve ser conhecido para completa prestação jurisdicional, sendo que a análise da existência ou não do vício alegado demanda a apreciação no mérito do recurso. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
2. O acórdão não se limitou a invocar precedente ou enunciado de súmula e, portanto, não precisaria identificar os fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos, afastando a alegação da embargante quanto à ausência de fundamentação.
3. Ao analisar a alegação de ilegitimidade ativa, o acórdão considerou a ausência de documentos que demonstrassem a relação jurídica entre as partes, transpondo a análise abstrata que deve ser feita sobre as condições da ação, segundo a Teoria da Asserção adotada pelo ordenamento jurídico pátrio.
4. O documento juntado na inicial, ou mesmo a procuração, indicando que a embargante reside no imóvel, revela-se suficiente para o reconhecimento da legitimidade ativa de forma abstrata a ser realizada na fase postulatória, o que impede, por ora, a prematura extinção do feito pela ilegitimidade ativa.
5. No entanto, a ausência de comprovação efetiva da existência da relação jurídica impede a concessão da tutela de urgência, que pressupõe a probabilidade do direito, o perigo de dano e a reversibilidade da decisão.
6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido. Acórdão reformado.